Tribunal: STF
Processo: HC 108969
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009)



    2. O princípio da insignificância não se aplica quando se trata de paciente reincidente, porquanto não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento lesivo. Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; HC 103359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ 6/8/2010.



    3. In casu, a res furtiva (o relógio) teve o valor estimado em R$ 50,00 (cinquenta reais) no ano de 2005, ultrapassando o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 300,00 (trezentos reais), e cuida-se de paciente reincidente, porquanto ostenta condenação pelo delito de homicídio, razão por que não há falar em aplicação do princípio da insignificância.



    4. Anote-se a insubsistência do argumento de ter o paciente restituído o bem à vítima e, por isso, pouca implicação teria o fato de tratar-se de agente reincidente ou portador de maus antecedentes para aplicação do princípio da insignificância. Consta do inquérito que o acusado foi localizado pela autoridade policial, com parte da res furtiva, minutos após ter subtraído o relógio de pulso, e, tendo a vítima reconhecido a propriedade do bem e a pessoa que praticou o furto, foi efetuada a prisão em flagrante delito.



    5. Ordem denegada.